Tribunal: TJDFT
Processo: 0708642-75.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-03-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0708642-75.2025.8.07.0000 AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: H. M. C. REPRESENTANTE LEGAL: ROSEANI MARQUES DE FREITAS COSTA AGRAVADO: AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A., NUNES &amp; GROSSI ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS E SERVICOS LTDA, ALLCARE ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS SAO PAULO LTDA DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por H.M.C., representada por sua genitora ROSEANI MARQUES DE FREITAS COSTA, contra a r. decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 2a Vara Cível de Ceilândia, no Cumprimento de Sentença n. 0710502-73.2023.8.07.0003, iniciado pela agravante em desfavor de AMIL ASSISTENCIA MÉDICA INTERNACIONAL-LTDA, NUNES &amp; GROSSI ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS E SERVICOS LTDA. e ALLCARE ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS SAO PAULO LTDA. Nos termos da r. decisão recorrida (ID 225640447 dos autos de origem), o d. Magistrado de primeiro grau, observando parecer ofertado pelo Ministério Público, determinou o depósito do valor que compete à agravante em conta bancária, que deverá ficar bloqueado até que a menor alcance a maioridade ou até que haja decisão judicial em contrário. Em razões de recorrer (ID 69613418), a agravante relata que o valor executado decorre de sentença proferida em ação de indenização por danos materiais e morais. Sustenta que fora diagnosticada com autismo, necessitando de contínuo tratamento de saúde, de forma que o valor executado, R$ 10.089,24 (dez mil oitenta e nove reais e vinte e quatro centavos), é essencial para custear as terapias, medicamentos, exames e o plano de saúde. Aduz que seu tratamento é custeado pelo plano de saúde, pago pela família com muito esforço, por não terem condições financeiras de arcar com o tratamento particular. Assevera que ainda existem os custos referentes à manutenção do seu básico essencial, que sobrecarrega sobremaneira o orçamento familiar. Com esses argumentos, em sede de cognição sumária, pleiteia a antecipação da tutela recursal para que seja deferido o desbloqueio do valor a ser depositado na conta da agravante. No mérito, pugna pela reforma da r. decisão, para que seja confirmada a antecipação da tutela recursal vindicada. Desnecessário o recolhimento do preparo, em razão da gratuidade de justiça deferida na origem (ID 154998074 na origem). É o relatório. Decido. De acordo com inciso I do artigo 1.019 do Código de Processo Civil, é permitido ao Relator do agravo de instrumento atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. A antecipação dos efeitos da tutela recursal constitui instrumento de grande relevância no ordenamento jurídico processual para assegurar a efetividade da tutela jurisdicional em casos em que a demora na solução do litígio possa vir a causar dano grave ou de difícil reparação para a parte. Para fins de deferimento da antecipação dos efeitos da tutela recursal contenta-se a lei processual com a probabilidade do direito e do provimento do recurso e o perigo de dano grave ou de difícil reparação, impondo risco ao resultado útil do processo, consoante a dicção extraída do artigo 300, caput, c/c artigo 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil. Em suma, o deferimento da antecipação da tutela recursal exige a presença concomitante da plausibilidade do direito postulado e do risco de ineficácia da tutela jurisdicional vindicada no recurso. A controvérsia recursal a ser dirimida reside em verificar se estão configurados os pressupostos legais para autorizar o desbloqueio dos valores devidos à agravante, menor impúbere, em razão de sentença judicial em processo de indenização. Com efeito, a administração dos bens pertencentes ao filho menor impúbere é atribuída aos pais no exercício do poder familiar. Ademais, também cabe aos genitores o usufruto legal de tais bens. Essa é a exegese extraída do artigo 1.689 do Código Civil: Art. 1.689. O pai e a mãe, enquanto no exercício do poder familiar: I - são usufrutuários dos bens dos filhos; II - têm a administração dos bens dos filhos menores sob sua autoridade. Essa sistemática legislativa deve ser levada a efeito, mediante a aplicação dos ditames que buscam resguardar os direitos dos infantes, em especial os preconizados pelo Estatuto da Criança e do Adolescente, a saber: princípios da proteção integral1 e do melhor interesse da criança2. Tal compreensão decorre da necessidade de resguardar o patrimônio do incapaz, permitindo que, em momento futuro, os valores provenientes da condenação em decorrência de dano por ele suportado estejam disponíveis para serem utilizados a tempo e modo. Todavia, o regramento acima delineado não encontra contornos de natureza absoluta. Logo, mediante a apresentação de justo motivo é possível que os representantes legais requeiram junto ao Juízo competente o levantamento dos valores para o atendimento das necessidades da criança. Assim, evidenciado a correta gestão do patrimônio do menor, ter-se-ia autorização para o uso dos valores. Esse é o entendimento exarado pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça. Confira-se: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - AUTOS DE AGRAVO DE INSTRUMENTO NA ORIGEM - DECISÃO MONOCRÁTICA DA PRESIDÊNCIA DESTA CORTE QUE CONHECEU DO AGRAVO PARA NÃO CONHECER DO RECURSO ESPECIAL. INSURGÊNCIA DA PARTE AGRAVANTE. 1. As razões do agravo interno merecem acolhida, porquanto não incide o óbice sumular aplicado no presente caso. Reconsiderada a deliberação da Presidência desta Corte para nova apreciação do agravo em recurso especial. 2. Salvo justo motivo concretamente visualizado, a negativa de levantamento de valores depositados em juízo, a título de indenização securitária devida a beneficiária menor impúbere representada por sua genitora, ofende o disposto no art. 1.689, I e II, do CC/2002, sobretudo quando o objetivo da operação é propiciar a adequada gestão do patrimônio do menor e garantir-lhe condições de alimentação, educação e desenvolvimento, medidas com as quais se efetiva a prioridade absoluta constitucionalmente garantida à criança, ao adolescente e ao jovem (art. 227, caput, da CF/88). 3. No caso dos autos, não há notícia acerca de eventual conflito de interesses entre a menor e sua genitora, nem mesmo discussão quanto à correção do exercício do poder familiar, daí porque inexiste motivo plausível ou justificado que imponha restrição a mãe, titular do poder familiar, de dispor dos valores recebidos por menor de idade. 4. Agravo interno provido para reconsiderar a decisão singular da Presidência desta Corte e, de plano, conhecer do agravo para dar provimento ao recurso especial. (AgInt no AREsp n. 1.702.017/SP, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 31/5/2021, DJe de 4/6/2021.) – grifo nosso Não é outro o entendimento desta Corte de Justiça, confira-se: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. LEVANTAMENTO DE VALORES. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. MATÉRIA JORNALÍSTICA. MONTANTE TRANSFERIDO PARA CONTA DE POUPANÇA. BLOQUEIO DE MOVIMENTAÇÃO. LEVANTAMENTO DE VALORES. JUSTO MOTIVO. AUSÊNCIA. MELHOR INTERESSE DA ADOLESCENTE. OBSERVÂNCIA. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA VARA DE FAMÍLIA. 1. O usufruto e a administração dos bens dos filhos menores incubem aos pais, no exercício do poder familiar, conforme se extrai dos arts. 1.630 e 1.689 do Código de Civil. 2. A Jurisprudência do c. do Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento no sentido de que os pais apresentam legitimidade para levantar valores depositados judicialmente em prol dos filhos, salvo na hipótese de demonstração de justo motivo (STJ - REsp: 1.828.125/MG 2019/0216450-6, Relator: Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, Data de Julgamento: 16/5/2023, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 19/5/2023). 3. No caso concreto, constata-se justo motivo para não permitir o imediato levantamento de valores transferidos à conta de titularidade da adolescente, porquanto, além de ser medida excepcional, houve demonstração de que a representante legal dela já usufruiu de algumas quantias que foram pagas a título de indenização por danos morais experimentados pela filha, garantindo-lhe condições de alimentação, educação e desenvolvimento. Nesse contexto, o pedido deveria ser instruído com prova concreta da necessidade e aplicação em prol da Recorrente, o que não ocorreu. 4. Salvo a demonstração de situação que evidencie a necessidade e utilidade do levantamento do depósito judicial em favor da criança, a manutenção do depósito até que ela complete a maioridade é medida que visa a atender os princípios da proteção integral e do melhor interesse, consoante o art. 227 da Constituição Federal e o art. 3o do Estatuto da Criança e do Adolescente. 5. Nos termos do art. 27 da Lei no 11.697/2008, que dispõe sobre a Lei de Organização Judiciária do Distrito Federal, compete ao Juízo da Vara de Família autorizar o levantamento de valores pertencentes a menor de idade. 6. Agravo de Instrumento conhecido e não provido. (Acórdão 1952115, 0739059-45.2024.8.07.0000, Relator(a): ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS, 8a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 02/12/2024, publicado no DJe: 12/12/2024.) – grifo nosso Posto isso, não há que se falar em relativização da autonomia da vontade quando a legislação de regência determina que se preserve o melhor interesse da criança, vedando-se atos que desbordem em redução do patrimônio do incapaz. Sobre a temática, o professor Carlos Roberto Gonçalves entende que: [...] no exercício do munus que lhes é imposto, os pais devem zelar pela preservação do patrimônio que administram, não podendo praticar atos dos quais possa resultar uma diminuição patrimonial.3 – grifo nosso. Na espécie, não há demonstração de justo motivo que autorize o levantamento da quantia, uma vez que a própria agravante afirma que seu tratamento médico é inteiramente custeado pelo plano de saúde. Dessa realidade, infere-se possível conflito de interesses entre a menor e sua genitora, devendo os valores pertencentes à agravante permanecerem resguardados, haja vista a inexistência de motivo plausível ou razoável. Nesse contexto, agiu acertadamente o d. Magistrado de primeiro grau que, inclusive, levou em consideração a manifestação do Ministério Público atuante no primeiro grau de jurisdição, que oficiou pela manutenção dos valores em conta judicial (ID 222440222 dos autos de origem), por considerar expressivo o valor devido à agravante (R$ 14.735,22 – quatorze mil setecentos e trinta e cinco reais e vinte e dois centavos). Outrossim, convém destacar que descabe ao Juízo de origem autorizar o levantamento de quantias devidas a menores impúberes, cabendo tal providência às Varas de Família, segundo a Lei de Organização Judiciária do Distrito Federal: Art. 27. Compete ao Juiz da Vara de Família: [...] III – praticar os atos de jurisdição voluntária necessários à proteção de incapazes e à guarda e administração de seus bens, ressalvada a competência das Varas da Infância e da Juventude, de Órfãos e Sucessões e de Entorpecentes e Contravenções Penais; Caso permitisse o levantamento, o Juízo a quo estaria agindo em contrariedade com a lei e em flagrante usurpação de competência (Acórdão 1613566, 07116716020178070018, Relator: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA, 7a Turma Cível, data de julgamento: 8/9/2022, publicado no DJE: 5/10/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.). Portanto, constata-se não configurada a probabilidade do direito da agravante e o perigo de dano grave ou de difícil reparação, necessários ao deferimento da tutela pleiteada. Pelas razões expostas, INDEFIRO A ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA RECURSAL, mantendo íntegra a decisão recorrida. Intimem-se as agravadas para, querendo, apresentarem contrarrazões no prazo legal. Oficie-se ao Juízo da 2a Vara Cível de Ceilândia para comunicar o teor da presente decisão. Dispensadas as informações, porquanto as peças processuais juntadas e a consulta aos autos do processo originário se mostram suficientes para o julgamento do agravo de instrumento. Após, encaminhem-se os autos à d. Procuradoria de Justiça, tendo em vista que a demanda envolve interesse de incapaz. Publique-se. Intimem-se. Após, retornem os autos conclusos. Brasília/DF, 13 de março de 2025 às 10:13:10. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora ___________________________ 1 Art. 227. É dever da família, da sociedade e do Estado assegurar à criança, ao adolescente e ao jovem, com absoluta prioridade, o direito à vida, à saúde, à alimentação, à educação, ao lazer, à profissionalização, à cultura, à dignidade, ao respeito, à liberdade e à convivência familiar e comunitária, além de colocá-los a salvo de toda forma de negligência, discriminação, exploração, violência, crueldade e opressão. 2 Art. 3o A criança e o adolescente gozam de todos os direitos fundamentais inerentes à pessoa humana, sem prejuízo da proteção integral de que trata esta Lei, assegurando-se-lhes, por lei ou por outros meios, todas as oportunidades e facilidades, afim de lhes facultar o desenvolvimento físico, mental, moral, espiritual e social, em condições de liberdade de dignidade. 3 GONÇALVES, Carlos Roberto. Direito civil brasileiro: direito de família. 6a, ed. São Paulo: Saraiva, 2009. v. VI, p. 383